Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-66.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010951-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMERI FERREIRA LEITAO - CPF: 378.787.431-34 (APELANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010951-66.2019.8.11.0041

APELANTE: ROSIMERI FERREIRA LEITAO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL– GASTOS QUE ULTRAPASSAM O MONTANTE RESTITUÍDO - VALOR REMANESCENTE DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS – QUANTIA IRRISÓRIA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei nº. 6.194/1974), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida arcar com R$ 1.786,50, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente (05/03/2018), além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante a
lega inicialmente que o juízo
a quo
não se manifestou sobre o dever da apelada de pagar a quantia remanescente das despesas médicas e suplementares. Pugna pela reforma parcial da sentença pois entende que faz jus à restituição de R$ 605,25.

Sustenta ainda que os honorários de sucumbência foram estipulados em montante irrisório e pleiteia a majoração para R$ 2.000,00 (art. 85, §8º, do CPC). Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas (id. 58567544).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante/autora a
lega inicialmente que o juízo
a quo
não se manifestou sobre a condenação da apelada no valor remanescente das despesas médicas e suplementares de R$ 605,25 uma vez que recebeu administrativamente apenas R$2.094,75.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/1974, no entanto a reparação aqui pleiteada é a

descrita no seu inciso III,
in verbis
:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setece tntos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5º da Lei nº. 6.194/1974,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nestes autos, os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pela documentação com ids. 58567998, 58567999, 58567500, 58567501, 58567502, 58567503, visto que são contemporâneas à data do fato. E a soma desses gastos ultrapassa o teto de R$ 2.700,00.

Por conseguinte, a quantia remanescente (
R$ 605,25)

deve ser-lhe restituída.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.
Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3º, III, §2º e Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Esse valor deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do desembolso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
-
SEGURO DPVAT - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - COMPROVAÇÃO
- RESSARCIMENTO DEVIDO - ARTIGO 3º, INCISO III, DA LEI Nº. 6.194/1974 - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares (exames, fisioterapia e medicamentos) com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (3º, inciso III, da Lei nº. 6.194/1974).Nessa espécie de dano material incide correção monetária desde a data do efetivo desembolso pela vítima de acidente de trânsito, além de juros legais a partir da citação.

(Ap 106267/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3º, III, §2º e Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

No que tange ao pedido de majoração da verba honorária definida na sentença (10% sobre o valor da condenação), conforme o artigo 85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação em 10% sobre o montante condenatório está aquém do razoável, já que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

E segundo o entendimento pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4º.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Relª. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

A quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do advogado da apelante, no entanto não pode gerar-lhe enriquecimento ilícito. Em vista disso, concluo que R$ 1.000,00 são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância desse profissional para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0021577-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar a apelada ao pagamento da indenização remanescente alusiva às despesas médicas e suplementares (DAMS) em R$ 605,25, devidamente atualizados
com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do desembolso.
Majoro ainda a
verba honorária para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020